Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704676-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: NEUZA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM SILVA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0729942-09.2024.8.07.0007, proposta por NEUZA MARIA DA SILVA, representada por seu curador WILLIAM SILVA DE QUEIROZ, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221259575 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada para o fim de determinar que a agravante (f)orneça e custeie integralmente o tratamento domiciliar (home care) da autora, conforme prescrito pelo médico assistente, pelo período integral de 24 (vinte e quatro) horas, tais como fornecimento integral de materiais, medicação, alimentação especial, auxílio de profissionais da área de saúde, bem assim tudo que for necessário, em termos terapêuticos, para o pleno restabelecimento da saúde da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada, neste primeiro momento, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a tutela de urgência concedida carece de urgência, pois o tratamento objeto da ação seria eletivo. Sustenta que a medida seria irreversível, pois não há qualquer tipo de caução. Quanto à probabilidade do direito, afirma que o contrato pactuado entre as partes não está regulamentado pela Lei no 9656/98 e exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 68644533. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, não se constata estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da ordem de disponibilização de tratamento domiciliar prescrito à agravada. A questão a ser decidida diz respeito à disponibilização da assistência domiciliar (home care) solicitada e pela agravada por meio de liminar nos autos de origem. Consoante se constata na ação originária, a agravada é beneficiária de plano de saúde, consoante carteirinha de ID 221207378, com cobertura ambulatorial + hospitalar + obstetrícia. Inicialmente cabe apontar que, ao contrário do afirmado pelo agravante, a carteirinha do plano de saúde indica que ele é regulamentado pela Lei n. 9.656/1998, o que pode ser verificado no contrato acostado em ID 221207384 (dos autos de origem). Ao que se depreende da documentação presente nos autos, a operadora de plano de saúde não foi constituída sob a modalidade de autogestão. Assim, além da regulação trazida pela Lei n. 9.656/1998, também devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, a agravante possui 76 (setenta e seis) anos, é interditada e foi diagnosticada com hipertensão, com quadro de demência com distúrbio comportamental avançado, não sendo capaz de se movimentar para as atividades diárias e atendimento médico fora do domicílio. O relatório médico acostado sob o ID 221207386 (na origem) atesta a necessidade de home care (internação domiciliar) 24 horas. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça professou o entendimento de ser abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, consoante os arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PESSOA IDOSA. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DEVIDO. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise preliminar, se mostram atendidos. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) – grifo nosso CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. TABELA NEAD. PREVALÊNCIA DA ANÁLISE DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. 1. Diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. A necessidade de fornecimento do home care vai além dos critérios objetivos constantes na tabela NEAD, haja vista que existem outras variáveis a serem ponderadas para garantir a integridade física dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável. 3. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023). 4. Ante a ausência de vinculação obrigatória e imediata ao recente precedente do STJ (RESP 1.886.929/SP), que considerou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar como sendo, em regra, taxativo, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care). 5. Recurso não provido. (Acórdão 1865648, 0707952-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) – grifo nosso Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tem-se por ilegítima a recusa pela agravante em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado Além disso, não se encontra configurado o risco de irreversibilidade da tutela de urgência deferida, tendo em vista que, em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, a operadora do plano de saúde poderá promover a cobrança dos valores correspondentes aos serviços prestados. Portanto, não há que se falar em abusividade da decisão, pois em compasso com a orientação do médico assistente. Assim, havendo prescrição médica, eventual restrição ao tratamento prescrito afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucionalmente garantido de acesso à saúde. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 17:03:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora